Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA ADEQUADA. INEFICIÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ADVERSAS IMPOSTAS.
1. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema.
2. O descumprimento das medidas diversas da prisão impostas pela decisão que concedeu a liberdade provisória, e durante o Acordo de Não Persecução Penal, evidencia o desrespeito do réu à autoridade do Poder Judiciário e põe em risco a aplicação da lei penal, a ordem pública e a instrução penal, o que justifica a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282 e 312 do Código de Processo Penal, pois não se mostram mais suficientes e adequadas no caso concreto.
3. Ordem denegada.